Tribunal: TJDFT
Processo: 0717847-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECER A SITUAÇÃO FINANCEIRA. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO RETROATIVO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno que impugna a decisão que não conheceu do recurso inominado deserto. Alega o agravante que não teve condições de apresentar no prazo de 48 horas os documentos solicitados para comprovar sua situação financeira. Sustenta que o indeferimento da gratuidade de justiça não impede a renovação do pedido nem a análise desse novo pedido antes de julgar deserto o recurso. Entende que esses documentos deveriam ter sido analisados e, se mantido o indeferimento da gratuidade, haveria de ser concedido novo prazo para recolher o preparo, em atenção ao princípio da cooperação. Pede a gratuidade de justiça e o conhecimento do recurso inominado.
2. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente” (AgInt no AREsp n. 1.059.924/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, jDJe de 3/12/2019). “Não tendo as partes cumprido com exatidão a determinação do julgador a quo, abstendo-se de trazer os documentos requeridos a fim de se comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça” (AgRg no AREsp n. 772.654/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 28/3/2016).
3. Se o relator, ao analisar os autos não observou dados suficientes sobre as circunstâncias econômicas do recorrente e determinou a apresentação de contracheques, de extratos bancários e do cartão de crédito, a inércia da parte em cumprir essa determinação autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça. Eventual dificuldade em obter os documentos deve ser informado nos autos no prazo estabelecido para que o relator possa analisar a justificativa e, se necessário, elastecer o prazo para comprovar a hipossuficiência financeira.
4. Transcorrido o prazo de 48 horas concedido ao recorrente para recolher o preparo, contado do indeferimento da gratuidade de justiça, o recurso deve ser julgado deserto. A apresentação extemporânea de documentos não impede o reconhecimento da deserção que se operou ipse iure, no exato momento em que transcorreu o prazo para comprovar o recolhimento do preparo.
5. Além disso, o “benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão”. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.078/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)
6. Agravo interno conhecido e desprovido.